Tribunal: TJDFT
Processo: 0701069-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não é caso de absolvição se as provas, tais como a narrativa de policial que prendeu a ré em flagrante delito, o laudo pericial e imagens fotográficas, constatam a embriaguez da ré, que conduziu o veículo com a capacidade psicomotora alterada.
2. Segundo entendimento jurisprudencial, a pena acessória de suspensão para obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, o que, no caso, comporta adequação de ofício.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PENA DE SUSPENSÃO DA PERMISSÃO/HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR REDUZIDA DE OFÍCIO.